Tribunal: STF
Processo: Rcl 86013
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Rio Grande do Sul, em 9.10.2025, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 
n. 197.218/RS, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



O caso



    2. Em 19.4.2023, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Capão da Canoa/RS indeferiu a petição inicial da Ação n. 5007143-55.2023.8.21.0141, ajuizada por K M R, representado por I A M, contra o Município de Capão da Canoa/RS, “por entender que o fornecimento de tratamento domiciliar denominado home care, de acordo com o disposto na Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, deve ser realizado com recursos do Fundo Nacional de Saúde, ora gerido pelo Ministério da Saúde, sendo, portanto, necessária a inclusão da União” (fl. 32, e-doc. 2). 



    Essa decisão levou o reclamante a ajuizar nova ação na Justiça Federal, desta vez contra a União, o Rio Grande do Sul e o Município de Capão da Canoa/RS.



    Em 4.5.2023, o juízo da Quinta Vara Federal de Porto Alegre/RS proferiu despacho no Processo n. 5033311-79.2023.4.04.7100, excluindo a União do polo passivo da demanda e declinando a competência para a Justiça comum estadual (fls. 29-31, e-doc. 2).



    Em 8.5.2023, o juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Capão da Canoa/RS suscitou conflito negativo de competência, a ser processado no Superior Tribunal de Justiça (fls. 32-38, e-doc. 2).



    Em 1º.6.2023, o Conflito de Competência n. 197.218/RS não foi conhecido, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça.



    Contra essa decisão, o Rio Grande do Sul interpôs agravo interno, ao qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 14/STJ. QUESTÃO DE ORDEM. DELIBERAÇÃO QUANTO À COMPETÊNCIA PROVISÓRIA. DECISÃO DESTA CORTE. DESCUMPRIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Capão da Canoa–RS e o Juízo Federal da 5ª Vara de Porto Alegre–SJ/RS, em ação que visa o fornecimento de medicamentos. Inicialmente, a ação foi proposta perante o Juízo Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (tema 793/STF). O Juízo Federal, por sua vez, afastou o interesse da União e remeteu os autos ao juízo estadual que suscitou o conflito de competência. 



    2. No que diz respeito à matéria em debate, a Primeira 
Seção desta Corte Superior afetou os Conflitos de Competência 
n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC à sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC 14), nos termos do 
art. 947 do Código de Processo Civil/2015. A discussão submetida a julgamento foi definida nos seguintes termos: ‘tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal’ (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022). 



    3. Em questão de ordem submetida à Primeira Seção, definiu-se que, até final julgamento do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual que fica designada para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos respectivos processos, nos termos do art. 955 do CPC/2015. 



    4. No caso concreto, verifica-se que o Juízo estadual declinou da competência após a afetação do IAC, de maneira que não há como se conhecer do presente conflito. Assim, considerando a determinação desta Corte de Justiça, os autos devem ser remetidos a o Juízo estadual para prosseguimento do feito.



    5. Nesse sentido, em hipóteses similares: (...). 



    6. Agravo interno não provido” (e-doc. 7).



    Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, que ficou sobrestado, pela sistemática da repercussão geral, de 20.12.2023 a 7.3.2025, para aguardar o julgamento do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 59, e-doc. 2).



    Em 24.4.2025, o recurso extraordinário teve seguimento negado naquele Superior Tribunal, por entender o Ministro Relator que “a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual (...) se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF” (fls. 63-65, e-doc. 2).



    Em 24.9.2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante (fls. 80-84, e-doc. 2).



    3. Na presente reclamação, o Rio Grande do Sul afirma “trata[r]-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte autora postula o fornecimento de procedimento terapêutico (tratamento de saúde na modalidade home care), uma vez que foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (CID G12.0) e Disfagia (CID R:13), cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União” (fl. 2).



    Explica que “a presente Reclamação Constitucional, portanto, insurge-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do STJ no bojo do Conflito de Competência 197.218/RS, que, negando provimento ao Agravo Interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça Estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento terapêutico (tratamento de saúde na modalidade home care)” 
(fl. 3).



    Alega que, “na compreensão do Ente Público, porém, na verdade, o ato reclamado deu ao caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar o IAC 14 e o que restou decidido no julgamento do pedido de Tutela Provisória Incidental 
do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, Tema 1.234/STF, assim como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF, terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não lhe deu” (fl. 4).



    Anota que “a fundamentação constante no r. acórdão reclamado merece ser reformada à luz da contemporânea interpretação constitucional acerca da inclusão da União como ente obrigatoriamente solidário nas demandas de prestação do direito à saúde e do alcance do artigo 109, I, da Constituição Federal, no sentido do interesse jurídico do ente federal e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal” (fl. 4).



    Afirma que “o afastamento da União do processo pelo acórdão reclamado tão somente em virtude da responsabilidade solidária dos entes federativos pela implementação do direito à saúde ofende o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, pois, conquanto a responsabilidade dos entes seja solidária, o julgador deve observar a distribuição de competências delimitadas pelo SUS, a fim de direcionar o cumprimento da demanda conforme tais regras de repartição de competência. Tanto é assim que o IAC 14/STJ foi cancelado após o julgamento definitivo do Tema 1.234/STF” 
(fl. 7).



    Sustenta que “é de ser urgentemente revisada a compreensão de que persistiria responsabilidade solidária e ilimitada entre os entes federados, pelo simples fato de que tal entendimento não mais se revela correto, ante o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal na tese para o Tema 793 da repercussão geral” (fl. 7).



    Ressalta que “cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral” (fl. 8).



    Salienta que “a decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável pelo financiamento do fármaco ou procedimento terapêutico deverá ser feita pelo próprio órgão judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário” (fl. 13).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o trâmite do Conflito de Competência nº 197.218/RS, que tramita no Superior Tribunal de Justiça” (fl. 14).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal 
Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), determinando-se que a competência do processo da origem (que deu origem ao Conflito de Competência) seja atribuída à Justiça Federal” (fl. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante e manter decisão pela qual negado conhecimento ao Conflito de Competência n. 197.218/RS, o Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 855.178-RG, Tema 793.



    6. Em 5.3.2015, este Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, ao não conhecer o conflito de competência, o Ministro Relator assim fundamentou a decisão:



    “No que diz respeito à matéria versada no presente incidente, impende destacar que a Primeira Seção desta Corte Superior afetou 
os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e 
n. 188.002/SC à sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015. 



    A discussão submetida a julgamento foi ementada nos seguintes termos: 



    PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. (...)



    Ao tempo da afetação, a Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual que fica designada para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos respectivos processos, nos termos do art. 955 do CPC/2015.



    A questão jurídica afetada no IAC 14/STJ foi submetida à julgamento em abril de 2023 e resultou na formação das seguintes teses: (...)



    No caso concreto, verifica-se que o Juízo estadual declinou da competência após a afetação e o próprio julgamento do IAC, de maneira que não há como se conhecer do presente conflito. Assim, considerando a determinação desta Corte de Justiça, os autos devem ser remetidos ao Juízo estadual para prosseguimento do feito.”



     



    Ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo Rio Grande do Sul, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça adotou os mesmos fundamentos.



    Na espécie, diferente do que afirma o reclamante, a autoridade reclamada não declarou a ilegitimidade passiva da União, limitou-se a assentar que o Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14 do Superior Tribunal de Justiça tratava do mesmo objeto da ação originária, e que, como o conflito de competência foi suscitado depois da afetação do Tema de IAC, não poderia ser conhecido, devendo correr o feito na Justiça estadual, “designada para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes”.



    Em dezembro de 2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça cancelou as teses sobre competência para julgamento de demandas que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, estabelecidas no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 
n. 14, por colidirem com a conclusão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da repercussão geral.



    8. Em 28.8.2025, em reclamação ajuizada por Alagoas, com fundamento no descumprimento do Tema 793, o Ministro Edson Fachin afirmou ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Estes os fundamentos da decisão:



    “Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência (técnica transeptal – 
para maior estabilidade do cateter). O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.06.05.004-0), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio). 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso determinando a realização do procedimento. Interposto recurso extraordinário pelo Estado, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. (...)



    Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl n. 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025, grifos nossos).



    Em 28.8.2025, em reclamação análoga, o Ministro Cristiano Zanin decidiu não ter havido descumprimento do decidido no Tema 793, por não se discutir, no caso, o custeio do procedimento:



    “Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793/RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido por Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, que originou o tema 793 de RG: 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (grifei)” (Rcl 
n. 83.583/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 28.8.2025, grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl  
n. 83.638/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.8.2025;  
Rcl n. 83.540/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; Rcl  
n. 83.577/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.8.2025;  
Rcl n. 83.536/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; e Rcl  
n. 83.468/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.8.2025.



    9. Assim, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral não exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais de tratamentos médicos de média ou alta complexidade, pois cabe aos Municípios e Estados prestarem atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Considerando que, ao negar conhecimento ao conflito de competência da origem, a autoridade reclamada não determinou que a União fosse necessariamente incluída no pólo passivo da demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça federal, não há cogitar-se de descumprimento da tese estabelecida no Tema 793 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora